Tribunal: STF
Processo: Rcl 75412
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. O Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal alegam ter o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios aplicado erroneamente, no Processo n. 0702360-60.2021.8.07.0000, a tese firmada, sob a sistemática da repercussão geral, no julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170).

Afirmam tratar-se o processo de origem de cumprimento de sentença que tem por finalidade o pagamento das diferenças de proventos decorrentes da jornada de 40h, conforme título executivo formado na Ação Coletiva nº 2015.01.1.125134-3, referentes ao período de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009.

Argumentam que a parte exequente atualizou os cálculos utilizando-se voluntariamente da TR e que, após expedidos os ofícios requisitórios, peticionou para pleitear a modificação do índice de correção monetária que requereu na sua inicial, o que foi deferido pelo juízo de primeiro grau, aplicando-se, então, o IPCA-E. A decisão foi mantida em segundo grau.

Relatam a interposição de recurso extraordinário ante decisão do órgão reclamado que, em agravo de instrumento, manteve decisão de procedência de lavra do juízo de primeiro grau. 

Narram ter o órgão reclamado negado seguimento ao referido recurso extraordinário por entender que o tema em discussão na origem amolda-se ao Tema 1.170. Aponta manutenção da decisão em agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).

Sustentam  equívoco na aplicação da tese de repercussão geral, uma vez que a questão jurídica controvertida “não versa sobre a possibilidade ou não de alteração dos parâmetros relativos aos juros de mora e correção monetária do título executivo judicial, mas sim sobre a impossibilidade de reabertura da discussão a respeito do índice de correção monetária a ser utilizado após a homologação do cálculo apresentado pela própria parte exequente”. 

Argumentam que, no caso posto sob julgamento, teria havido a preclusão, ante a homologação dos cálculos da parte exequente.

Requerem “o julgamento procedente, para reconhecer distinção e afastar a aplicação do Tema 1.170/STF, mantendo os cálculos apresentados pela parte exequente e homologados pelo juízo de primeiro grau, isto é, com a utilização da TR como índice de correção monetária ou, subsidiariamente, cassar o acórdão reclamado e determinar o regular processamento do recurso extraordinário, com o seu encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal”.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.

Assiste razão aos reclamantes.

Põe-se em foco nesta reclamação má aplicação da tese constante do Tema n. 1.170, assim redigida:

É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.

Rememoro que este Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 1.361, definiu que as diretrizes do Tema n. 1.170 aplicam-se indistintamente a índices de juros e correção monetária constantes de decisão judicial transitada em julgado:

O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG.


Por sua vez, assim justificou o Tribunal reclamado o enquadramento realizado:

Alegam que o precedente do Tema 1.170 da Corte Suprema é inaplicável ao caso concreto, porquanto se limitou a tratar da possibilidade de alteração do índice dos juros de mora para observar legislação vigente, ainda que exista coisa julgada em sentido diverso.
Acrescentam que nos apelos constitucionais argumentaram a impossibilidade de alteração do índice de correção monetária tanto em face da preclusão da matéria, como da violação à coisa julgada e que o Tema 1.170, lançado como fundamento para negativa dos recursos, serviria somente para afastar o fundamento escorado na possibilidade de desconstituição da coisa julgada.
Nesse contexto, pugnam pelo provimento do agravo para que os autos sejam encaminhados ao órgão julgador a fim de que o juízo de retratação seja exercido ou para que os apelos constitucionais sejam enviados às respectivas Cortes Superiores.
[...]
Razão não assiste aos agravantes.
No caso concreto, o tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário diz respeito à possibilidade de alteração do índice de atualização monetária arbitrado no título judicial executado, tendo em vista o decidido no RE 870.947/SE- Tema 810 ( RE 1.317.982/ES – Tema 1.170).
Na origem, a parte ora agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, reconheceu a aplicação de índice de correção monetária diverso daquele estabelecido no título judicial.
A Primeira Turma Cível negou provimento ao agravo, em acórdão que restou ementado nos seguintes termos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. REJULGAMENTO. COISA JULGADA. TÍTULO EXECUTIVO QUE FIXOU A TR COMO ÍNDICE. ENTENDIMENTO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
1. Processo objeto de rejulgamento por determinação do c. Superior Tribunal de Justiça, para adequação do entendimento referente à forma de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública.
2. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária consubstanciam obrigação de trato sucessivo. Dessa forma, não há que se falar em violação da coisa julgada no que diz respeito à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, nos termos dos paradigmas firmados no RE 870.947/SE e no RESP 1.495.146/MG, ainda que o título executivo judicial tenha se referido a índice anterior, vigente à época da prolação da sentença.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido, em rejulgamento.
[...]
Passo seguinte, sobrestado os recursos excepcionais, tal como pretendido, os ora agravantes não se valeram de nenhuma das vias adequadas para questioná-lo, se mantendo silentes, do que se pode depreender que o atual inconformismo se deu em virtude do desfecho que lhes foi desfavorável.
Prosseguindo, julgado o precedente, negou-se seguimento aos recursos especial e extraordinário, em decisão cujo teor segue abaixo:
O tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário diz respeito à possibilidade de alteração do índice de atualização monetária arbitrado no título judicial executado, tendo em vista o decidido no RE 870.947 (Tema 810). De início, importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.317.982 (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. 
Passo seguinte, a Corte Suprema exarou inúmeras decisões, nas quais assinalou que, embora o julgado mencione somente os juros de mora, a ratio decidendi que culminou na tese inclui a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. 
Já no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, através de reiteradas decisões proferidas pela Ministra Presidente MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, foi determinado o retorno dos autos à origem para que, não obstante a orientação firmada no REsp 1.495.146 (Tema 905), os apelos especiais permanecessem sobrestados até a publicação do acórdão paradigma do Tema 1.170/STF, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade. Nesse sentido: REsp 2.030.999/DF, REsp 2.030.688/DF, AREsp 2.231.670/SP, REsp 2.035.844/DF. 
No acórdão do Tema 905, da lista de repetitivos do STJ, com relação à coisa julgada, decidiu-se que:
[...]
Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário.
Constata-se, uma vez mais, que o acórdão impugnado, em sintonia com o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, concluiu que a modificação do parâmetro de atualização monetária delineado no título executivo judicial transitado em julgado, com a finalidade de adequação ao definido pela Corte Suprema no precedente vinculante do Tema 810, não enseja lesão à coisa julgada.
Importante acrescentar que a Corte Suprema atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947 (Tema 810), sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (TR) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei 11.960/2009) (RE 1.453.550/PR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 16/4/2024, Rcl65.969/SC, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 8/4/2024).
[...]
Acertada, portanto, a decisão agravada ao negar seguimento aos apelos excepcionais, tendo em vista o enquadramento da questão debatida nos nobres recursos àquelas descritas nos representativos da controvérsia (artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil).
Em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Sabe-se que o reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos órgãos de origem a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral constitui hipótese excepcional, cuja única possibilidade de correção se dá em casos de evidente teratologia. Entendo ser essa a hipótese ora tratada.

O debate na origem gira em torno da preclusão da modificação do índice de correção monetária, ante a homologação de cálculos — elaborados pela própria exequente — fundados na TR, com anuência da fazenda pública e posterior determinação da expedição de ofício requisitório pelo juízo competente para o cumprimento de sentença. 

Por outro lado, o Tema 1.170 teve por objeto a possibilidade de modificação posterior dos índices de juros e correção monetária fixados em decisão judicial transitada em julgado, em observância a legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes.

Conclui-se que o Tema 1.170 não abordou a questão processual específica suscitada nos autos de origem, não podendo, por esse motivo, ser invocado como fundamento para negar-se seguimento ao recurso extraordinário do reclamante.

3. julgo procedente o pedido formulado na reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que reexamine a admissibilidade do recurso extraordinário interposto no Processo n. 0702360-60.2021.8.07.0000, não podendo invocar, como fundamento de eventual negativa de seguimento, o Tema n. 1.170 da repercussão geral.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5.  Intime-se. Publique-se.


Brasília, 5 de fevereiro de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente